Tribunal: STF
Processo: ARE 1472347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI E REVOGADA POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Alega a autora, na exordial (id. 4341859), que é servidora pública municipal, sendo lotada no Hospital do Pronto Socorro Municipal para desempenhar as funções de fisioterapeuta. Aduz que protocolizou junto à Secretaria de Saúde e Meio Ambiente – SESMA, pedido administrativo requerendo o pagamento da gratificação HPS (gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar). Porém, até o momento da propositura da ação, não obteve resposta. Requereu, então, a condenação do Município de Belém ao pagamento da referida gratificação e à restituição dos valores não pagos à título da gratificação HPS.



    2. Em sentença (id. 4341878), o magistrado julgou procedente o pedido autoral pois a gratificação HPS é regulada pela Lei Municipal nº 7.781/95. Aduz que os servidores municipais da área de saúde, que estivessem lotados no Hospital Pronto Socorro, passaram a ter integrado em seus vencimentos a gratificação HPS. Assevera que a autora não tem recebido o referido adicional. Todavia, consta nos contracheques do autor o pagamento de outra parcela denominada AMAT. Tal suposto substituto do HPS foi criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual, em sua redação, em nenhum momento mencionou que estaria revogando a gratificação HPS. Alega, ainda, que não poderia a parte ré simplesmente deixar de pagar a gratificação HPS dos vencimentos da autora sem autorização legal para tanto, nem na hipótese de substituir por outra parcela remuneratória. O magistrado, então, determinou ao Município de Belém que estabelecesse o pagamento da gratificação HPS à autora e procedesse ao pagamento retroativo referente ao período que a autora deixou de receber a gratificação até a data do efetivo pagamento.



    3. O Município de Belém, então, interpôs recurso inominado (id. 4341880), alegando a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais e N°. 44.184/2004 e da Lei Municipal Nº 7.781/95, em face da desobediência aos ditames constitucionais descritos no art. 37, inc. X e art. 169, §1° da CF/88. Aduz que o pagamento da própria gratificação se mostra ilegal, consistindo em vantagem transitória, e, ainda que, o adicional em si não poderia ser criado por Decreto. Assevera que não é possível utilizar acréscimos pecuniários aos vencimentos como base para cálculos de outras vantagens, conforme impõe a própria Constituição. Alega, também, que não é possível acolher a pretensão para cumular acréscimos pecuniários na espécie, assim como ilegal e inconstitucional a utilização da gratificação de escolaridade para calcular o adicional HPS. Requereu a total reforma da sentença.



    4. É o relatório. Decido



    5. Conheço do recurso inominado interposto, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    6. Compulsando os autos, constatei que a sentença vergastada não merece reforma, porquanto a revogação ou mesmo alteração de texto legal só poderá ocorrer por lei ulterior, não sendo o decreto, espécie legislativa que lhe supra a falta. Nesse sentido, estando em desacordo com o processo legislativo adequado, a ação administrativa em deixar de pagar a gratificação ou mesmo substitui-la por outra revela-se inadequada e passível de correção, razão pela qual mantenho a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ratificando o julgado em razão de entendimento esposado, inclusive, pelo próprio TJPA, conforme decisão colacionada na sentença:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS. GRATIFICAÇÃO DENOMINADA HPS. DECRETO Nº 26.184/93/PMB (LEI MUNICIPAL Nº 7.781 DE 29/12/1995). SUPRIMIDA PELO ABONO AMAT (DECRETO Nº 44.184/2004). INADMISSIBILIDADE. ART. 37, INCISOS X E XV C/C ART. 39, § 3º DA LEI MAIOR FEDERAL. RETORNO DA GRATIFICAÇÃO HPS AOS VENCIMENTOS DOS APELANTES. VALORES ATRASADOS APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA A PARTIR DA DATA DE SUA RETIRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. (...)



    III – Sentença atacada reformada, no sentido de que a Gratificação HPS volte a ser paga e os valores atrasados apurados através de liquidação de sentença, a partir da data da retirada.



    Inverta-se o ônus da sucumbência, observadas as formalidades legais. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Secretaria da 1ª Câmara Cível Isolada – Acórdão nº 85740 – Apelação Cível nº 20063006571-9 – Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Data de Julgamento 01/03/2010).



    7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Sem custas. Honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e incisos XIV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente